Tribunal: TJDFT
Processo: 0755981-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0755981-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRUNA PEREIRA DE MATOS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DE C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de BRUNA PEREIRA DE MATOS DA SILVA, denunciada pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará-DF, que, mesmo após absolver impropriamente a paciente e aplicar medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial multiprofissional, manteve as medidas protetivas de urgência pelo prazo de 90 dias (ID 258350308 dos autos de origem). A impetrante alega, em síntese, que não subsistem razões para a manutenção das medidas protetivas, pois estas foram impostas com base em presunção abstrata, sem considerar a vulnerabilidade da paciente, pessoa com deficiência mental, conforme laudo pericial que atestou incapacidade de entendimento e autodeterminação à época dos fatos. Sustenta que a medida protetiva, ao impedir o convívio com a mãe, tem agravado o quadro clínico e psicossocial da paciente, contrariando princípios da Reforma Psiquiátrica (Lei no 10.216/2001), a Política Antimanicomial do CNJ (Resolução no 487/2023) e dispositivos constitucionais que asseguram dignidade, saúde e assistência social (arts. 1o, III; 6o e 196 da CF). Enfatiza que a situação atual viola o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) e compromete a eficácia do processo de reabilitação, sendo imprescindível a adoção de medidas que assegurem proteção real, sem agravar a vulnerabilidade da paciente. Argumenta, ainda, que a decisão carece de fundamentação adequada, violando o art. 93, IX, da Constituição e o art. 20 da LINDB, e que a manutenção das medidas protetivas configura restrição desproporcional e injustificável de direitos fundamentais. Diante disso, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a decisão que manteve as medidas protetivas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Em breve retrospecto fático-processual, I.P.D.M. formulou pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de sua filha, Bruna Pereira de Matos da Silva, o qual foi acolhido pela autoridade impetrada nos seguintes termos (ID 228236501 dos autos correlatos à ação penal): A ofendida I. P. D. M., residente e domiciliada no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, formulou, com base na Lei n. 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência contra BRUNA PEREIRA DE MATOS DA SILVA, residente e domiciliado no(a) QI 6, CONJUNTO M, CASA 3 - GUARÁ Estado: DISTRITO FEDERAL, apontado como agressora, consistentes em: afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima; proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da ofendida, ocorrência policial n. 1.413/2025-1 4a DP, questionário de avaliação de risco, dentre outros documentos. DECIDO. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11.340/2006 articula, notadamente nos artigos 22 a 24, série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (artigo 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Essas medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o deferimento, juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (artigos 5o e 7o). A concessão exige, ainda, avaliação sobre o risco de nova exposição da ofendida a episódios de violência por ato da apontada agressora, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a ofendida relatou: "BRUNA é muito agressiva e a vítima já registrou diversas outras agressões realizadas por ela. BRUNA injuriou a vítima a xingando de vagabunda, desgraçada, mandando tomar no cu, dentre inúmeros outros impropérios, além de danificar o celular da vítima arremessando-o no chão, e bateu por diversas vezes na vítima, arranhando-a com as unhas, puxando demais os cabelos, chutando-a, arremessando-a no chão e após ficou muito tempo, "horas", sentada em cima da vítima, puxando-a pelos cabelos, e tentando arrancar o celular da vítima, pois BRUNA desenvolveu a ideia paranoide de que o celular dela (BRUNA) estaria clonado, desejando o da mãe, mesmo que à força. A vítima afirma que BRUNA bateu na cabeça dela por diversas vezes com uma panela, deixando sua cabeça extremamente dolorida". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 5/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação do cenário de conflito entre a ofendida e a indicada agressora, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar essa situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO o(os) pedido(os) formulado(os) pela ofendida I. P. D. M. e APLICO a BRUNA PEREIRA DE MATOS DA SILVA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; d) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: (...) Intimem-se a requerente e a apontada agressora acerca da presente decisão. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar à apontada agressora que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP. As partes devem ser também cientificadas de que somente uma nova decisão judicial poderá revogar as medidas protetivas ora aplicadas e de que qualquer modificação da situação existente entre elas que interfira no cumprimento das medidas deve ser comunicado ao Juizado de Violência Doméstica competente. Intime-se o Ministério Público, em cumprimento ao disposto no artigo 19, §1o, da Lei n. 11.340/2006. Dou à presente decisão força de Mandado e Carta Precatória. Fica deferido cumprimento em horário especial e requisição de reforço policial, caso necessário. Encaminhem-se os autos ao juizado competente. Brasília/DF, 7 de março de 2025. (...) Verifica-se, ainda, que, nos autos da ação penal, após cumprido o itinerário processual, o magistrado a quo proferiu sentença absolvendo impropriamente a paciente e aplicando-lhe medida de segurança, conforme se segue (ID 258183725 – autos principais): Vistos. O Ministério Público denunciou BRUNA PEREIRA DE MATOS DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, como incursa nos artigos art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, pois conforme denúncia de ID 233949752: “Em 10/3/2025, entre 12h e 12h30, no Setor Residencial Indústria e Abastecimento (SRIA) I, Quadra Interna (QI) 6, Conjunto M, Casa 3, Guará/DF, a denunciada, de modo consciente e voluntário, ofendeu a integridade corporal da mãe dela I.P.D.M., causando-lhe as lesões descritas em laudo de exame de corpo de delito de ID 233237469. Consta de relatório médico anexo que a denunciada é portadora de “retardo mental moderado” (CID F71.1) e “outros transtornos mistos da conduta e das emoções” (CID F92.8). Segundo a vítima, nos últimos meses a denunciada não vinha tomando adequadamente as medicações devidas, apresentando comportamento agressivo. Nas circunstâncias descritas, ante a recusa da vítima em emprestar seu aparelho celular, a denunciada a agrediu com mordidas no braço, chutes nas pernas, socos na cabeça, aranhões e puxões de cabelo. Não satisfeita, a denunciada trancou a porta da casa para que a vítima não saísse. A vizinha Margaret ouviu os pedidos de socorro da vítima e acionou a Polícia Militar, tendo disponibilizado cópia da chave da residência da vítima aos policiais, que conseguiram intervir na situação. Em razão de outras agressões e descumprimentos de medidas protetivas de urgência, a denunciada foi presa preventivamente e é ré na ação penal no 0702983-43.2025.8.07.0014, suspensa em razão da instauração de incidente de insanidade mental.” A denúncia, acompanhada de peças informativas e rol de testemunhas, foi recebida em 28/04/2025 (ID 233969197), ocasião em que se determinou a suspensão do feito até a realização do incidente de insanidade mental da denunciada nos autos n. 0702983-43.2025.8.07.0014. Devidamente citada a denunciada apresentou resposta escrita (ID 249755571) em que alegou que provaria a inocência no decorrer da instrução processual, bem como arrolou as mesmas testemunhas elencadas pelo “Parquet” na peça acusatória. Ausentes quaisquer causas que ensejassem a absolvição sumária, designou-se data para audiência de instrução e julgamento (ID 251577846). Laudo pericial acostado aos autos (ID 258176721), o qual atestou a inimputabilidade da denunciada. Na instrução, foram inquiridas a vítima e a testemunha Margaret Simões Carvalho, bem como foi interrogada a denunciada (ID 257991611). Na fase do artigo 402 do CPP as partes nada requereram. O "Parquet" em suas alegações finais pugnou pela absolvição imprópria da denunciada, pleiteando pela aplicação de medida de segurança (ID 257991611). No mesmo sentido, a Defesa - em suas alegações derradeiras - requereu a absolvição imprópria com imposição de medida de segurança de tratamento ambulatorial (ID 257991618). É o que dos autos consta. Fundamento e DECIDO. Como é sabido, para a aplicação da medida de segurança, há de existir provas para condenação como se o denunciado incapaz não fosse. Com efeito, compulsando os autos vislumbro que há provas suficientes para a condenação, senão vejamos. A materialidade dos delitos está devidamente demonstrada pela Ocorrência Policial (ID 233237464), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 233237469), bem como pela prova oral coligida aos autos, tanto na delegacia de polícia como em juízo. Assim como a materialidade, analisada acima, a autoria também restou demonstrada. A ofendida, inquirida em juízo (ID 257991612, 257991613), é mãe da denunciada. Disse que sempre que ela quer algo e lhe é negado ela se torna agressiva. Ela enforca, fica em cima dela, nem sempre a vítima consegue pedir ajuda. No dia dos fatos descritos na denúncia, ocorreram agressões. Nesse dia ela queria sair e pediu dinheiro, a vítima não deu. Ela quebra o celular, leva pessoas desconhecidas para casa, e se for contrariada, parte para agressão. No dia dos fatos ela estava sem tomar medicamentos. Porém ela é agressiva mesmo quando está tomando o medicamento corretamente. A testemunha Margaret Simões Carvalho disse que é vizinha da vítima e já presenciou muitos casos de agressão da denunciada contra a vítima, e sempre socorre a vítima. Não lembra especificamente do que ocorreu no dia dos fatos da denúncia (ID 257991614). Em seu interrogatório, a denunciada leu uma carta em que disse que estava em surto e sem tomar medicamento por um ano, por isso cometeu os atos da denúncia. Atualmente está se sentindo bem com o tratamento ofertado pelo CAPES e está conseguindo conviver socialmente sem agredir as pessoas. Deseja voltar a morar com a mãe. O laudo de exame de corpo de delito (ID 233237469) atesta as lesões causadas na ofendida. Portanto, verifica-se que a palavra da vítima, de especial importância nos crimes de violência doméstica, encontra-se amparada pelas demais provas dos autos. No sentido confira: EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INAPLICABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - O juiz que presidiu a instrução do processo, caso se afaste do juízo por motivo legal, desvincula-se, de modo que a sentença poderá ser proferida por outro juiz (titular ou substituto) que o suceda temporariamente no juízo, sem que tal fato importe em ofensa ao princípio da identidade física do juiz. II - Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência e na doutrina, nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade. III - Recurso conhecido e desprovido (Acórdão n. 574685, 20080910179568APR, Relator NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3a Turma Criminal, julgado em 15/03/2012, DJ 26/03/2012 p. 252) – grifei. Destarte, a decisão deveria caminhar rumo à condenação, visto que há provas suficientes para tanto. Entretanto, como se denota do laudo acostado aos autos (ID 258176721), a denunciada tinha, ao tempo do crime, sua capacidade de autodeterminação abolida. Ou seja, a denunciada ao tempo do crime era INIMPUTÁVEL, nos moldes do artigo 26, "caput", do Código Penal. E sendo inimputável, nos moldes do mesmo artigo supracitado, a denunciada é isenta de pena. Destarte, não se pode condenar a denunciada, devendo esta ser absolvida e a ela ser aplicada Medida de Segurança. Tratando-se de crimes punidos com detenção, por interpretação do artigo 97 "caput", do Código Penal, a medida de segurança que deve ser aplicada ao mesmo pode ser a detentiva (internação) ou a restritiva (tratamento ambulatorial). Após uma análise dos laudos, verifico que a medida de segurança restritiva se amolda ao presente caso. Posto isso, com fulcro no Artigo 386, P. Único, inciso III, do Código de Processo Penal, ABSOLVO BRUNA PEREIRA DE MATOS DA SILVA, amplamente qualificada nestes autos, da imputação feita na denúncia. Nos moldes do Artigo 26, "caput", do Código Penal, trata-se de denunciada inimputável e, assim sendo, com fulcro no artigo 97, "caput", do Código Penal, APLICO à BRUNA PEREIRA DE MATOS DA SILVA, MEDIDA DE SEGURANÇA RESTRITIVA, consistente em tratamento ambulatorial multiprofissional (psiquiátrico, psicoterapia, terapia ocupacional e assistência social), individual, regular, sistematizado, pelo prazo mínimo de um ano, com fundamento no art. 386, VI e parágrafo único, III, do Código de Processo Penal c/c arts. 26, caput, 96, II e 97, § 1o, todos do Código Penal. Diante da inimputabilidade da sentenciada, entendo incabível a condenação em danos morais. Concedo-lhe o direito de recorrer desta decisão em liberdade, caso queira. Sem custas. Após o trânsito em julgado, expeça-se Carta de Sentença ao Juízo das Execuções Penais. Quanto às medidas protetivas de urgência vigentes, aguarde-se manifestação das partes para análise do pedido de revogação. P. R. I. C. (sublinhou-se) Na sequência, o Ministério Público manifestou-se nos autos, aduzindo, verbis (ID 258256835 – autos principais): MM. Juiz, Ciente da sentença. Sem recurso. A ofendida afirmou na audiência de instrução realizada em 25/11/2025 que, por enquanto, deseja a manutenção das protetivas. Ante a vontade dela e as especificidades do caso, destacadas pela Defensoria Pública na audiência realizada, requer sejam as protetivas mantidas pelo prazo de noventa dias. Ressalte-se que a internação compulsória da acusada decorre de decisão judicial proferida nos autos no 0703416-35.2025.8.07.0018 da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Guará, 27 de novembro de 2025. A manifestação foi acolhida pela autoridade apontada como coatora no dia 28/11/2025 para manter “as medidas protetivas de urgência no feito correlato pelo prazo de 90 dias.” (ID 258350308 dos autos da ação penal) Traçadas tais premissas, cumpre primeiramente anotar que, tendo o magistrado acolhido a manifestação ministerial, ratificou, também, os fundamentos do pleito, não se cogitando, pois, de vício da decisão por ausência de fundamentação. Ultrapassada a questão, denota-se, ao menos na presente análise, que inexiste qualquer constrangimento ilegal advindo da decisão impetrada, senão, vejamos. Como cediço, o sistema protetivo instituído na Lei 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero. E é justamente por isso que o legislador, ao criar a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), estabeleceu mecanismos preventivos, como a imposição de medidas protetivas de urgência de afastamento do lar, de proibição de aproximação e de contato com a vítima, priorizando a proteção à integridade física e psicológica e a preservação da vida desta. Ademais, nos termos do art. 19, § 6o, da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No caso dos autos, embora a paciente apresente desenvolvimento mental retardado e tenha sido considerada inimputável ao tempo dos fatos (laudo anexo ao ID 258176721 dos autos principais), as condutas por ela praticadas, em tese, em detrimento de sua genitora se mostram graves, senão, confira-se o relato da ofendida transcrito na sentença (ID 258183725 - Pág. 3, autos principais): A ofendida, inquirida em juízo (ID 257991612, 257991613), é mãe da denunciada. Disse que sempre que ela quer algo e lhe é negado ela se torna agressiva. Ela enforca, fica em cima dela, nem sempre a vítima consegue pedir ajuda. No dia dos fatos descritos na denúncia, ocorreram agressões. Nesse dia ela queria sair e pediu dinheiro, a vítima não deu. Ela quebra o celular, leva pessoas desconhecidas para casa, e se for contrariada, parte para agressão. No dia dos fatos ela estava sem tomar medicamentos. Porém ela é agressiva mesmo quando está tomando o medicamento corretamente. O depoimento da vítima é corroborado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, conforme excertos ora colacionados (ID 233237469): (...) 3. Histórico Atendida no IML em razão de agressão física ocorrida entre 12h e 12h30 do dia 10/03/2025, conforme memorando, nas seguintes condições: relata que foi agredida pela filha com socos, chutes, puxões de cabelo e arranhões. Nega ter perdido a consciência. Informa que não procurou atendimento médico. 4. Descrição Periciada orientada, consciente, deambulando sem auxílio, marcha fisiológica, abalada emocionalmente. Ao exame físico: 1 - Equimoses arroxeadas localizadas em face póstero lateral do braço direito em seu terço distal; 2 - Equimose arroxeada localizada em face posterior do antebraço direito em seu terço proximal; 3 - Equimoses arroxeadas localizadas em face posterior da coxa esquerda em seu terço médio/distal; 4 - Escoriação linear avermelhada localizada em face medial da perna esquerda em seu terço distal; 5 - Escoriação avermelhada localizada em face póstero medial da perna direita em seu terço médio. Mobilidade global dos membros preservada e sem restrição. Apresenta lesões não recentes já em fase tardia descritas anteriormente no laudo no 9375/2025. Desse modo, as especificidades do caso justificam a imposição do prazo de 90 dias para a vigência das medidas protetivas de urgência. Além disso, a ofendida, na audiência de instrução e julgamento, manifestou o desejo de permanência de tais medidas. Nessa perspectiva, verifica-se, ao menos neste momento de cognição sumária, que o prazo estabelecido para a vigência das medidas protetivas atende à razoabilidade e à proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF,18 de dezembro de 2025 Desembargadora Simone Lucindo Relatora